Tribunal: TJMT
Processo: 1059257-32.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059257-32.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA - CPF: 017.099.691-30 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA

EMBARGADO
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração apresentados contra acórdão que deu provimento ao recurso para reduzir o valor da condenação a título de indenização do seguro obrigatório para R$ 1.687,50, mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve erro de premissa na análise fática do acórdão, que classificou a lesão do Embargante como sendo de punho, alterando a base de cálculo e reduzindo o valor da indenização, enquanto a lesão sofrida foi sobre a Ulna e Rádio (antebraço).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

O acórdão embargado restou com erro de premissa quanto à classificação da lesão do Embargante. Analisando o laudo pericial, verifica-se que as lesões atingem Rádio e Ulna (antebraço) e não o punho.

Necessidade de nova análise do recurso, baseando-se na lesão que acomete a parte Embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração acolhidos para sanar o erro de premissa e revogar o acórdão proferido, possibilitando um novo julgamento.

Tese de julgamento: "A classificação correta da lesão é essencial para a determinação do valor da indenização, devendo ser considerada a lesão efetivamente sofrida pelo Embargante."

Dispositivo relevante citado: Código de Process
o Civil, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1059257-32.2020.8.11.0041
, que
deu
provimento ao recurso
para
reduzir o valor da condenação a título de indenização do seguro obrigatório para
R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença objurgada, inclusive a verba sucumbencial.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de erro
de premissa

sobre a análise fática tendo em vista que classificou a lesão do Embargante como sendo de punho alterando a base de cálculo e reduzindo o valor da indenização enquanto
, na verdade,
a lesão sofrida foi sobre a Ulna e Radio
(antebraço)
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito infringente e reformar a decisão embargada e suprimir o erro
apontado
.

Devidamente intimado o Embargado
apresentou contrarrazões em ID.
262761754
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
:
IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA

EMBARGADO
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1059257-32.2020.8.11.0041
, que
deu
provimento ao recurso
para
reduzir o valor da condenação a título de indenização do seguro obrigatório para
R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença objurgada, inclusive a verba sucumbencial.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e
estrita
, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

[...]
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada pelo ora apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a recorrente ao pagamento da importância de
R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais),
conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior esquerdo.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Da incorreta observância da legislação e dos critérios de enquadramento das lesões e do pagamento administrativo

A apelante sustenta que a sentença não observou corretamente os termos da Lei n.º 11.945/09, equivocando-se quanto ao apontamento da lesão e da condenação.

A recorrente assevera que o art. 3°, da citada Lei n° 11.945/09, estabelece os casos em que ocorre invalidez total e parcial.

Para invalidez parcial completa, a apelante aduz que o membro ou órgão atingido serão diretamente enquadrados em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa ao dispositivo de lei, correspondendo a indenização à seguinte equação: “
percentual pré-estabelecido do membro ou órgão afetado x valor do limite máximo de indenização (R$ 13.500,00 – Lei 11.482/07
)
.”

Contudo, a apelante destaca que, em se tratando de redução anatômica ou funcional parcial incompleta, que foi o caso, além de se proceder à operação matemática supracitada, proceder-se-á, em seguida, à redução proporcional da indenização quantificada pelo IML da circunscrição da residência da vítima ou do local do sinistro.

Segundo a recorrente, tais reduções, quantificadas pelo Ilustre Perito do IML, deverão ser classificadas, conforme sua intensidade, em 75%, para os casos de repercussão intensa, 50% para as hipóteses de média repercussão, 25% para as hipóteses de leve repercussão, e, por fim, 10% nos casos de sequelas residuais.

Desse modo, ao caso concreto, a apelante sustenta que, de acordo com os percentuais da tabela do art. 3º da Lei 6.194/74, anexa à Lei 11.945/09, deve ser realizada a seguinte equação: “
percentual pré-estabelecido do membro ou órgão afetado x valor do limite máximo de indenização (R$13.500,00 – Lei 11.482/07) x redução proporcional (75%, 50%, 25% ou 10%)
”.

Por conseguinte, apresenta a seguinte tabela de cálculo:

Indenização por invalidez

Até R$ 13.500,00 / LEI 11.945/09

LESÃO

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar

25% (Tabela lei 11.945/
09)

Grau de invalidez do autor apurado

50%

Valor quantificado da Indenização

25% X 50% = 12,5% do capital segurado

Valor da indenização a que faz
jus

R$13.500,00
X
18,75% =
R$1.687,50

VALOR DEVIDO

R$1.687,50

Assim, alega que a sentença deve ser reformada para reduzir a condenação ao montante de
R$1.687,50
(
hum
mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), em observância aos critérios da Lei n.º 11.945/09.

Pois bem. Em relação à tese de enquadramento incorreto, com razão a apelante, pois o enquadramento feito pelo Juízo monocrático considerou
“invalidez permanente média (50%) em
membro superior esquerdo
”,
entretanto, o Laudo Pericial (ID. 251064669) classificou a lesão da seguinte forma:

- Parcial Incompleto - Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parta um (ou mais de um) segmento corporal da vítima) -

Seguimento Anatômico - Lesão Rádio e Ulna
(punhos)
- Percentual 50% Média.

Com efeito, e sem qualquer embargo pessoal ao judicioso entendimento jurídico exposto pelo ilustre Magistrado prolator da sentença fustigada, contudo, entendo que deve ser considerado para o cálculo o percentual de 25%, correspondente a invalidez permanente média (50%) em
punho (Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar)
,

de acordo com os percentuais da tabela do art. 3º da Lei 6.194/74, anexa à Lei 11.945/09, e,
portanto, afastada a aplicação de 50%, correspondente a lesão de
membro superior esquerdo
, considerada no Juízo monocrático.

2. Da pretensão recursal da parte recorrida.

Consigno ainda que, nas contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, no tocante a condenação por litigância de má-fé, não merece guarida, pois, no caso em testilha, não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformada a sentença, reduzir o valor da condenação a título de indenização do seguro obrigatório para
R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença objurgada, inclusive a verba sucumbencial.

É como voto.
[...]

1.
Do Erro
de Premissa
.

A parte Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de erro
de
premissa

sobre a análise fática tendo em vista que classificou a lesão do Embargante como sendo de punho alterando a base de cálculo e reduzindo o valor da indenização enquanto, na verdade, a lesão sofrida foi sobre a Ulna e Radio (antebraço).

Revisitando os autos, tenho que
assiste
razão o Embargante.

Analisando o laudo pericial juntado em Id.
251064669
verifica-se que as lesões atingem Rádio e Ulna (antebraço) e não o punho, logo, necessário que haja uma nova an
álise do recurso, desta vez baseando-se n
a lesão que acomete a parte Embargante.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
por

IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA
para sanar o apontado vício e revogar o acórdão proferido em ID.
255903655
a fim de possibilitar um novo julgamento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025